Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal. ameaça. maus tratos. abandono de incapaz. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. dosimetria mantida. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Manutenção. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de maus tratos, abandono de incapaz, lesão corporal e ameaça, em relação à diversas vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em análise: (i) análise da tese de absolvição da recorrente dos crimes de ameaça e abandono de incapaz, por atipicidade da conduta e ausência de dolo, respectivamente; (ii) análise da aplicação da atenuante da influência de violenta emoção no crime de lesão corporal e; (iii) o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a autoria e a materialidade dos delitos imputados à recorrente estão devidamente comprovadas nos autos, mantem-se a condenação.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, porque são cometidos geralmente longe de testemunhas e em ambiente privado.
5. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
6. O crime de abandono de incapaz exige o dolo, não se admitindo, portanto, a figura culposa do delito, já que o elemento subjetivo é o dolo de perigo concreto, consumando-se com a efetiva exposição do incapaz ao perigo de violação da integridade.
7. Se no caso dos autos a recorrente, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado do crime, se mostrando indiferente a isso e provocando o abandono, como de fato aconteceu, o que configura o dolo eventual, não há falar em atipicidade da conduta.
8. Inexistindo prova de que a ré agiu impelida de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não há falar na aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do CP.
9. Se valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, considerando a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e a jurisprudência desta Turma, ele se matem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.